Tribunal: STF
Processo: AS 240
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de arguição de suspeição formulada por Eduardo de Oliveira Tagliaferro em face do Ministro Relator da Ação Penal nº 2.720, que é proveniente da reautuação da Petição nº 12.936, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Aduz o arguente, em síntese, que:

i)  “Os ora advogados, defensores constituídos de Eduardo de Oliviera Tagliaferro, perseguido implacavelmente pelo Excepto, desde as revelações de crimes cometidos pelo ilustre relator, ex-chefe do perseguido político, bem outros em andamento e instaurados EX OFFICIO pelo mesmo, que é: DENUNCIADO POR ILEGALIDADES, VÍTIMA, JUIZ, INVESTIGADOR, ACUSADOR e INQUISIDOR, afirmar, expressamente, que, nos termos do LEI PROCESSUAL PENAL, CIVIL e LEI DO IMPEACHMENTO, Alexandre de Moraes é SUPSEITÍSSIMO ABSURDAMNTE para apreciar qualquer ato relacionado ao Excipiente”;
ii)  “Causa espécie, não apenas o VOTO do Excepto como RELATOR da PET 12.936/DF, vontando (sic) pelo recebimento integral da denúncia daquele que o denunciou (Doc. 03), inclusive com o VOTO CONDUTOR do ora Excepto (Doc. 04), conforme acórdão publicado da 1ª Turma, recebendo a denúncia e tornando-o RÉU, nesta AP.”;

iii) “Ressalte-se que a SUSPEIÇÃO é de cunho e conduta SUBJETIVA, ou seja, PESSOAL. Além disso, o Excepto é o ACUSADO DA CONDUTA, VÍTIMA e JUIZ que determinou a PRISÃO E EMITIU VOTO PARA ACEITAR INTEGRALMENTE A DENÚNCIA, em julgamento virtual recusado pelos defensores, julgou monocraticamente agravo regimento de competência da Turma ou Plenário, comprovando suas condutas ilícitas e persecutórias denunciadas na forma de suspeição”;
 
iv) “Evidenciada a INIMIZADE entre o JUIZ e qualquer das PARTES, bem como seus advogados, o mesmo NÃO PODERÁ EXERCER A JURISDIÇÃO, justamente pelo aspecto subjetivo de sua conduta e interesse na causa em PREJUDICAR aquele que é, declaradamente, seu desafeto.”. 

Solicita, ao final, “seja a presente arguição de SUSPEIÇÃO, processada e julgada nos termos do RISTF, Art. 277 e seguintes, e tempestividade estrita do Art. 278, RISTJ, C/C CPP, 254, I, e CPC, 145, I e IV, e 146, para os fins a que se busca”.  

É o relatório. Decido.

2. Nos termos do art. 280 do RISTF, constata-se que a arguição ajuizada é manifestamente improcedente.

Principio observando que a Primeira Turma desta Suprema Corte enfrentou a matéria relativa à alegada falta de isenção do relator, por ocasião de julgamento da PET nº 12.936, afastando-a integralmente com base em reiteradas decisões do Tribunal Pleno desta Corte.
Transcrevo os fundamentos constantes no voto condutor, acolhidos pelo colegiado: 

“(...)
2. IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO MINISTRO RELATOR
Não merece acolhimento a preliminar de impedimento suscitada pela defesa, com fundamento no artigo 252, inciso IV, do Código de Processo Penal.
A Defesa alega que este Relator estaria impedido por ter exercido a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral à época dos fatos investigados, envolvendo servidores daquele órgão. 
Todavia, não há qualquer elemento concreto que demonstre interesse pessoal deste Relator no desfecho da causa, tampouco situação que se enquadre nas hipóteses legais de impedimento. A mera vinculação institucional ou hierárquica entre o órgão presidido e servidores investigados não caracteriza interesse direto ou indireto no feito, sendo insuficiente para afastar a competência regularmente estabelecida. 
No tocante à alegação de suspeição, igualmente não prospera. Nos termos do artigo 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o pedido de suspeição deve ser apresentado no prazo de cinco dias após a distribuição do processo, o que não foi observado pela defesa. 
A presente ação penal foi distribuída em 19 de agosto de 2024, ao passo que a arguição de suspeição foi deduzida somente em sede de resposta preliminar, portanto fora do prazo regimental.
De igual modo, o pedido deveria ter sido dirigido à Presidência desta Corte, acompanhado de fundamentos objetivos capazes de demonstrar eventual comprometimento da imparcialidade do julgador, o que também não ocorreu.
Ressalto, ainda, que essa matéria já está preclusa, pois decidida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de NÃO EXISTIR impedimento ou suspeição dos referidos Ministros desta SUPREMA CORTE para julgar os casos relacionados à PET 12.100/DF e os demais procedimentos relacionados.
O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, por maioria de 9x1 votos, rejeitou o pedido de declaração de impedimento deste Ministro Relator, em Sessão Virtual datada de 6/12/2024 a 13/12/2024, nos termos da seguinte ementa (AImp 165, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, DJe de 20-3-2025)”

A partir desses fundamentos, observa-se a iniciativa extemporânea da defesa constituída para novamente questionar a isenção para julgar do Ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo dispõe o art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.

A reclassificação dos autos em decorrência do recebimento da denúncia ajuizada pela Procuradoria-Geral da República não altera o entendimento consignado pelo próprio colegiado da Primeira Turma desta Corte, ao examinar a admissibilidade da peça acusatória nos autos da PET nº 12.936.

Os prazos processuais penais são contínuos, peremptórios e se contabilizam a partir da ciência inequívoca, conforme se extrai do disposto no art. 798, §5º, “c” do CPP.

A parte ora arguente anexou instrumento de poderes durante o trâmite do procedimento apuratório (eDOCs 38 e 39 da PET 12.936), conforme salientado na decisão proferida anteriormente pela Presidência nos autos da AS nº 239. 

Essa circunstância reforça que se manteve ciente das diligências e pôde acompanhá-las durante a investigação.

Todavia, a defesa técnica do ora arguente, embora possuidora das informações essenciais à formação do juízo de conveniência acerca das estratégias processuais abertas, e ciente da consequência jurídica de não as utilizar na fase processual oportuna,  cingiu-se a questionar a inseção do Ministro Relator no momento em que apresentou resposta preliminar à ação penal, segundo se extrai dos fundamentos adotados pela Primeira Turma no acórdão de recebimento da denúncia. Portanto, bem depois da distribuição da PET nº 12.936.

De outra parte, o arguente tampouco aduz fato novo para justificar o protocolo de nova demanda com idêntico objeto ao articulado nos autos da AS nº 239, cujo agravo regimental será, a tempo e modo, submetido ao colegiado.   

3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1°, c/c o art. 279 e o art. 280  RISTF, determino o arquivamento dos autos. 

Intimem-se, após preclusão, arquivem-se os autos.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente- Documento assinado digitalmente